Tribunal: TCU
Processo: 016.417/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2027/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação correspondente a um dos apartados do TC Processo 028.105/2014-1 , atinente à Prestação de Contas anual, exercício de 2013, do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Amapá - Sesi/AP, na presente oportunidade examinando-se o cumprimento, pelo Sesi/AP, da determinação contida no subitem 9.5 do Acórdão 1115/2021-TCU-Plenário . Considerando que os itens ora monitorados do Acórdão 1115/2021-TCU-Plenário determinaram à unidade jurisdicionada que (i) implementasse controles específicos a fim de explicitar a impossibilidade de que membros das comissões de seleção e recrutamento atuassem em qualquer fase de seleção e avaliação de parentes até terceiro grau e (ii) informasse ao TCU as medidas adotadas para a restituição dos valores recebidos indevidamente pelos funcionários no caso dos pagamentos de salários, relativos ao mês de dezembro de 2012, a Sra. Jociane Araújo Nascimento Marinho, Coordenadora Operacional, e aos Srs. Rosivan Serique Gato Júnior e Vilivaldo Trindade da Silva, assistentes técnico-operacional, todos admitidos em 2/1/2013; Considerando o ajuizamento de ação de cobrança para obter o ressarcimento pelos pagamentos irregulares mencionados no item 9.5.2 do Acórdão 1115/2021-TCU-Plenário , bem como os controles noticiados pelo Sesi/AP (peça 151, p. 2-3) visando impossibilitar que membros das comissões de seleção e recrutamento atuassem em qualquer fase de seleção e avaliação de parentes até terceiro grau, a que a alude o correspondente item 9.5.1; Considerando, afinal, a instrução de peças 194-195, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.5.1 e 9.5.2 Acórdão 1115/2021-TCU-Plenário ; informar a Administração Regional do Sesi no Estado do Amapá (Sesc/AP) acerca deste Acórdão e da instrução de peça 194; e arquivar os presentes autos, nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.417/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 042.371/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.372/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ivan Tundelo Carvalho (XXX.335.601-XX); Josevaldo Araujo Nascimento (XXX.021.312-XX); Joziane Araujo Nascimento (XXX.504.512-XX); Keuliciane Moraes Baia (XXX.071.342-XX); Marcelo Gama da Fonseca (XXX.328.362-XX); Renato da Costa Gato (XXX.683.772-XX); Rosivan Serique Gato Junior (XXX.845.872-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/AP (00.414.607/0025-95). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Jaqueline Souza de Araujo (OAB-AP 2135) e outros, representando Joziane Araujo Nascimento; Marcus Miller Machado Sassim (OAB-AP 9.673) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Amapá; Mauricio Carlos Costa Correa (OAB-AP 935), representando Keuliciane Moraes Baia.